Tribunal: TJMT
Processo: 1001454-48.2020.8.11.0023
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001454-48.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENAN DE ASSUMPCAO SILVA ALVES - CPF: 019.787.231-05 (APELANTE), ANDRE LUIZ SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 953.312.121-15 (ADVOGADO), THIAGO BATISTA DO CARMO DE MELO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), WEVESTON DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 043.907.351-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO DA SILVA - CPF: 667.427.301-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO OJEDA DA CRUZ - CPF: 057.764.531-51 (TERCEIRO INTERESSADO), BRAULIO CASTRO CEZARIO - CPF: 672.634.371-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS JUNEOR CERVANTES - CPF: 841.369.951-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN DE ASSUMPCAO SILVA ALVES - CPF: 019.787.231-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001454-48.2020.8.11.0023

APELANTE: THIAGO BATISTA DO CARMO DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE OU OUTRA SITUAÇÃO CARACTERÍSTICA DO TIPO PENAL – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 –
RECURSO PROVIDO
.

Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente
se destinava à comercialização
, impõe-se a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Thiago Batista do Carmo de Melo, contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que deve ser absolvido por falta de provas ou a conduta desclassificada para a do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (Id.
105088061 - pág. 1-7).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
105088067 - pág. 1-6
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
107644488 - pág. 1-6
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu, e a Renan de Assumpção Silva Alves, o crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 17/09/2020, por volta de 23h20min, em via pública, na Avenida Rotary Internacional, Bairro Aeroporto, em frente a rodoviária municipal, em Peixoto de Azevedo/MT, os denunciados THIAGO BATISTA DO CARMO DE MELO e RENAN DE ASSUMPÇÃO SILVA ALVES transportavam e mantinha sob sua guarda, com a finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, drogas, sendo 01 (uma) porção de maconha, contendo 396,83 g, e 02 (duas) porções de maconha, contendo 25,82 g de maconha, conforme laudo pericial de ID. 40233560 – Pág. 49 e 50.

Conforme apurado, na data dos fatos, a Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo no supramencionado endereço, quando avistou o veículo VW/Gol, branco, placa AJR-3224.

Nesse contexto, determinada a ordem de parada e realizada a abordagem no veículo automotor dos denunciados, os Policias Militares localizaram a porção de drogas embaixo do banco do motorista, o denunciado Thiago.

Ato contínuo, o denunciado Thiago, durante a abordagem, descartou um invólucro jogando embaixo do veículo automotor, oportunidade em que os Policias Militares notaram a ação e, ao verificarem o conteúdo, constataram tratar-se de drogas. [...]
(Id. 105087975 - pág. 2-4).

Na sentença, Renan foi absolvido com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal (Id.
105088037 - pág. 1-9).

Não há dúvida que a substância apreendida se insere dentre aquelas de uso proscrito. O laudo de constatação preliminar (Id.
105087964 - pág. 30),
e o laudo n. 530.2.04.2020.010366-01 (Id.
105087964 - pág. 49-50
), atestaram positivo para maconha.

Estas são as provas em que se amparou a condenação.

Na fase inquisitorial, Wesverton dos Santos Rodrigues relatou o ocorrido nos seguintes termos:

Que esta guarnição policial estava em rondas e abordagens nas proximidades da rodoviária, onde foi visualizado pela GUPM um veículo Gol, cor branca (AJR 3223), em atitude suspeita, com dois indivíduos no interior do veículo. De pronto foi realizada a abordagem policial, onde ocorreu a revista pessoal e nada de ilícito foi encontrado.
Ao proceder a revista veicular foi localizado embaixo do banco do motorista uma certa quantidade esverdeada, aparentando ser maconha
. Diante dos fatos foi dado voz de prisão aos suspeitos e ambos algemados.
Foi percebido pela GUPM quando o suspeito (Thiago) condutor desceu do veículo e jogou algo embaixo do veículo e foi localizado mais duas porções médias da mesma substância
. Diante dos fatos ambos foram conduzidos ao quartel da PM para ser lavrado o presente BOPM e posteriormente encaminhados para esta delegacia para as devidas providências [...]
(Id. 105087964 - pág. 9-10).

A declaração de
Fabiano Ojeda da Cruz foi semelhante (Id. 105087964 - pág. 11-12).

Na delegacia de polícia, Thiago negou ter envolvimento no crime e alegou que o entorpecente ‘estava na mochila de Renan’ (Id.
105087964 - pág. 15-17).

A sua vez, Renan aduziu que a droga não lhe pertencia; “
que quando entrou no carro de Thiago, o volume contendo o entorpecente já estava dentro do carro; que quando foram abordados por Policiais Militares, Thiago tentou esconder debaixo do banco; que viu Thiago jogando um volume no carro, tentando esconder, mas o Policial Militar também viu
” (Id. 105087964 - pág. 21-23).

Na instrução processual, Fabiano Ojeda da Cruz detalhou a ocorrência policial, nos termos transcritos:

MP: Lembra da ocorrência?

T: Vagamente senhor.

MP: O que o senhor lembra?

T: Foi solicitado, via 190, para um pessoal suspeito em frente à rodoviária, em um veículo Gol; diante da informação, as características das pessoas, a gente chegou no local lá, visualizou o veículo, fizemos a abordagem [...] onde localizei o entorpecente, aparentando ser maconha, embaixo do banco do motorista; diante disso a gente pegou, deu voz de prisão a ambos, encaminhamos para o batalhão para fazer o boletim de ocorrência e, posteriormente, delegacia.

MP: [...] no momento em que vocês fizeram a abordagem teve alguma particularidade, alguém tentou se desfazer de alguma coisa, como que foi?

T: O condutor do veículo.

MP: O condutor do veículo fez o que?

T: Ele jogou algo no solo, né?, mas no solo eu não localizei nada, no interior do veículo que localizei o entorpecente debaixo do banco do motorista.

[...]

MP: Existiu algum motivo, circunstância excepcional para vocês fazerem a abordagem do veículo?

T: Foi denúncia no 190.

MP: Tá.

T: [...] passou para a gente e fomos até o local.

MP: Existiu depois algum tipo de informação se eles fariam uso dessa substância, comercialização, enfim, vocês conseguiram apurar alguma coisa?

T: Não, não foi interrogado nada sobre isso.

MP: Mais alguma coisa sobre a ocorrência?

T: Acho que só isso.

[...]

Defesa: Quero saber de você, você disse para a gente que recebeu denúncia anônima, que justificou a abordagem; essa denúncia anônima descrevia pessoa, o carro, qual foi o teor dessa denúncia anônima?

T: Bom, foi repassado para a gente, via 190, COPON, né?, que o pessoal tinha ligado lá falando que tinham dois suspeitos que estavam de posse de drogas e armas em frente a rodoviária, aí deslocou até o local onde a gente localizou o veículo que tinham passado para a gente, a gente fez a abordagem, onde a gente localizou o entorpecente, mas arma não foi localizada
.

Defesa: A abordagem foi próximo ao Hotel São Paulo aqui em Peixoto?

T: [...] ponto do taxi [...].

Defesa: Antes do momento que vocês abordaram o veículo, esse veículo apresentou algum comportamento diferente do incomum ou só trafegava [...]?

T: O pessoal estava estacionado na contramão, o pessoal com atitude suspeita mesmo fora do veículo.

[...]

Defesa: Só para reiterar novamente, a droga foi localizada embaixo do banco do motorista?

T: Correto.

Defesa: E no momento da abordagem quem tentou se desfazer da droga, foi o motorista ou o carona?

T: O motorista.

Defesa: O motorista, certo. Quando o senhor informou agora que houve denúncias, essa denúncia propriamente dita informava sobre a conduta do motorista que estava dirigindo o veículo ou envolvia as duas pessoas do veículo?

T: Não foi informado o veículo, falou do pessoal que estava no veículo, não foi informado se era motorista [...], passageiro [...], foi informado pessoal do veículo que estava suspeito e tinha algo de errado com eles, por isso deslocou lá e fizemos a abordagem, onde logrou êxito em localizar.

Defesa: Dos dois acusados algum deles é conhecido da Polícia Militar?

T: Da Policia Militar eu não sei, da minha parte eu não conheço, o tempo que estou na polícia não conheço.
[...]
(Id.
105088017 - pág. 1
- relatório de mídias).

Este é o depoimento de Wesverton dos Santos Rodrigues
:

MP: Soldado, o senhor lembra da ocorrência?

T: Então senhor, eu lembro que nós estávamos fazendo rondas em frente à rodoviária de Peixoto e foi abordar um veículo Gol, de cor branca [...], na abordagem, quando os dois suspeitos desciam no veículo, um dos suspeitos veio a jogar um invólucro debaixo do veículo; na abordagem, depois de realizada, foi percebido que debaixo do veículo havia uma porção de uma substância, se não me engano, análoga à pasta-base, ou era maconha, não consigo me recordar [...]; aí, então, no interior do veículo foi encontrado mais umas duas porções de substância também, aí foi dada voz de prisão aos mesmos, foi até o batalhão, feito o boletim, e a delegacia.

MP: Quem jogou, era o condutor do veículo ou era o carona que jogou o invólucro embaixo do carro?

T: Se não me engano foi o passageiro que estava dentro do carro.

[...]

MP: Foi o senhor que fez a abordagem ou foi outro companheiro?

T: Fomos nós dois, nós estávamos em três.

MP: Depois que foi feito, que foi jogado no chão o invólucro, vocês fizeram a busca veicular?

T: Sim senhor.

MP: Onde vocês encontraram o restante?

T: Foi debaixo do banco do veículo.

MP: Tá, o banco do passageiro ou do carona, desculpa, do motorista ou do carona?

T: Eu acho que foi do motorista, se não me falhe a memória.

MP: [...] vocês tinham algum tipo de informação, o que levou vocês a fazerem a abordagem deles?

T: Atitude suspeita, né?, o povo também tinha ligado que tinha um veículo passando umas três vezes na rodoviária [...], vamos abordar aquele veículo, abordamos, onde os caras já ficaram meio nervosos, né?

MP: Além disso, depois vocês chegaram a conversar com eles ali para saber de quem era a droga, qual seria a destinação?

T: Senhor, eu não, quem conversou com eles lá foram os outros policiais, não [...] essa parte aí não.

MP: Você tem certeza ou tem um pouco de dúvida em relação a quem, a primeira pessoa que jogou a droga embaixo, no chão [...]?

T: Eu acho que foi o passageiro que jogou essa substância embaixo do veículo [...],
nós ficamos sabendo que provavelmente eles iam comercializar, nos fizemos o levantamento no dia, né?, aí nós ficamos sabendo que eles iam comercializar, porque era muita droga, não tinha como eles usar, eles ‘alega que vai usar’, mas não tinha como, muita droga assim [...] usar aquilo lá.

MP: O senhor não conhecia nenhum deles?

T: Não senhor.

MP: Sabe de quem era o carro?

T: Eu não sei [...].

[...]

Defesa: Eu queria saber, o senhor na fase inquisitiva foi enfático em afirmar que o motorista do veículo tinha jogado uma porção de droga no chão, o senhor confirma essa versão declarada na polícia, na delegacia de polícia civil ou não?

T: Essa substância, se não me falhe a memória, faz tempo isso aí, eu acho que foi o passageiro que jogou.

Defesa: Então o senhor está se contradizendo, a versão que o senhor falou na polícia foi que o motorista tinha jogado, a versão sua atual que é verdadeira ou a versão declarada na polícia civil?

T: Não, eu estou falando o que estou lembrando, entendeu?

Defesa: Então o senhor não tem certeza?

T: O que eu consigo lembrar é que acho que foi o passageiro que jogou.

Defesa: Acho não é certeza?

T: Mas é o que estou falando, é só o que consigo lembrar, entendeu?

Defesa: Ok, então estamos no campo do achismo, não tem certeza. O senhor acabou de afirmar que foi dito que os eles, os réus afirmaram que a droga encontrada era para uso pessoal, o corréu Renan em nenhum momento afirma que é usuário de drogas e tampouco traficante, com base em que o senhor que ele afirmou isso?

T: No dia da abordagem eles falaram que eram usuários, né?, eles falaram que iam usar, mas nós verificamos que era muita droga, entendeu?, não tinha nem como, a não ser que ia fumar tudo aquilo tudo e ia morrer depois [...].

Defesa: Duas porções de maconha encontradas debaixo do banco é muita droga então?

T: Para mim, mas eu não sou usuário.

Defesa: Então o senhor confirma que as drogas de fato foram encontradas debaixo do banco do motorista, correto?

T: Senhor, muito tempo atrás, eu não consigno me lembrar muito bem, mas acho que foi debaixo do banco do motorista.

Defesa: Também acha?

T: Exatamente. [...]
(Id.
105088017 - pág. 1
- relatório de mídias).

Em juízo, Renan alegou que conheceu Thiago no dia dos fatos, que ‘não sabia da droga’ e que no momento da abordagem ele tentou dispensá-la (Id.
105088017 - pág. 1
- relatório de mídias).

Por outro lado, Thiago sustentou que deu carona a Renan e que, quando foram abordados, ele jogou parte da droga para seu lado e colocou o restante embaixo de seu banco (Id.
105088017 - pág. 1
- relatório de mídias).

Não obstante os fundamentos elencados na sentença, não há provas bastantes para preservar a condenação de Thiago pelo crime de tráfico que lhe foi imputado na denúncia.

O conjunto probatório demonstra que a Polícia Militar recebeu informação, via 190, que algumas pessoas estavam em ‘atitude suspeita’, em um veículo, em frente à rodoviária.

Por conta disso, se deslocaram para o local e realizaram a abordagem. Na busca veicular foi localizado duas porção de drogas, escondida embaixo do banco do motorista. Além disso, encontraram outra porção, que foi dispensada sob o automóvel.

A respeito da ação policial, Fabiano Ojeda da Cruz
contou para o Promotor de Justiça: “
foi repassado para a gente, via 190 ao COPON, [...] que o pessoal tinha ligado lá falando que tinham dois suspeitos que estavam de posse de drogas e armas em frente à rodoviária, aí deslocou até o local onde a gente localizou o veículo que tinham passado para a gente, a gente fez a abordagem, onde a gente localizou o entorpecente, mas arma não foi localizada”.

Wesverton dos Santos Rodrigues confirmou que, “
na abordagem, quando os dois suspeitos desciam no veículo, um [...] veio a jogar em invólucro debaixo do veículo”,
e que
“no interior do veículo foi encontrado mais umas duas porções de substância também”.

Embora a apreensão de drogas seja incontroversa, não há provas de sua destinação mercantil ou mesmo que a conduta do réu se amolda a outra situação prevista no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Apesar da denúncia anônima recebida, certo é que os policiais não presenciaram atos de mercancia.

Em poder do réu também não foram encontrados apetrechos, comumente utilizados na comercialização de drogas, ou dinheiro.

Não houve investigação prévia. A polícia não realizou campanas ou outro tipo de diligência visando confirmar o envolvimento de Thiago no tráfico de drogas.

Aliás, os policiais auscultados na instrução processual foram enfáticos ao dizer que não o conheciam antes do acontecido.

Embora a quantidade de droga apreendida não seja ínfima –
422,65g (quatrocentos e vintes e dois gramas e sessenta e cinco centigramas)
–

tampouco se revela expressiva para demonstrar, por si só, a sua destinação mercantil, notadamente por se tratar de
maconha
.

Sequer o modo de acondicionamento aponta a ocorrência do delito. A droga estava dividida em apenas
três porções

–
uma maior, c
ontendo 396,83g e duas menores, que totalizaram 25,82g – o que não é usual no comércio da substância ilícita.

A localização de entorpecente, sem qualquer outro indicativo concreto de traficância, não se afigura suficiente para condenar o réu pelo crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Frise-se que, em razão
“da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas”
(TJMT –
N.U 1002850-03.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 20/11/2021).

Não se pode olvidar que é incumbência do Ministério Publico comprovar a ocorrência do crime e sua autoria.

A singela presunção de que ele é traficante não basta para condená-lo, notadamente diante das provas anêmicas que foram produzidas no
iter
processual, que demonstram apenas que a polícia encontrou certa quantidade de droga.

Se há dúvidas quanto à tipicidade do crime, a questão deve ser resolvida em benefício do réu, por conta do
favor rei,
do qual a parêmia
in dubio pro reo
é corolário.

Sobre o tema, colaciono doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14ª edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p.118).

Nesse contexto,
a desclassificação do tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é impositiva.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.º 11.343/2006 – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – VIABILIDADE – PARCOS E FRÁGEIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NA MERCANCIA E QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO MATERIAL ILÍCITO APREENDIDO – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – NECESSIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL – REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – PREJUDICIALIDADE DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS – APELO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.

1. A condenação pelo delito de tráfico de drogas, tal como qualquer outra, exige certeza fundada em dados objetivos indiscutíveis que demonstrem o ilícito e a autoria, não bastando nem mesmo a alta probabilidade desta ou daquele. In casu, além de não se estar descredenciando o depoimento policial, justamente porque dele não se extrai qualquer demonstração e/ou certeza do envolvimento do recorrente com a mercancia de narcóticos ou do destino mercantil da maconha apreendida em seu poder; não há como concluir que a narcotraficância seria o real destino da droga, mormente se considerar a não significativa quantidade de substância ilícita, sendo, portanto, imperiosa, a desclassificação para o crime de posse para uso pessoal;[...]
(TJ/MT, N.U 1000058-17.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021).

[...] A apreensão de aproximadamente 15g (quinze gramas) de cocaína e pasta-base não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela quantidade apreendida, insuficiência dos depoimentos policiais, não localização de apetrechos comuns a essa prática e/ou ausência de investigações prévias (STJ, HC nº 497.023/ES). “Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.” (TJMT, AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042)
(TJ/MT, N.U 0001556-07.2016.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 05/11/2021).

Posto isto,
provejo

o recurso interposto por Thiago Batista do Carmo Melo e desclassifico o crime de tráfico (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, determinando sejam os autos remetidos ao Juizado Criminal da Comarca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021